Tribunal: TJPA
Processo: 0803183-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803183-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

AGRAVADO: CARLOS CHOCRON

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. PROVA CONTEMPORÂNEA. COMPLEXIDADE TÉCNICA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que

que, em agravo de instrumento, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para suspender medidas de tutela de urgência relativas à demolição e reconstrução de muro divisório e à instalação de equipamento de redução de ruído, mantendo as demais obrigações impostas, notadamente a retirada de entulho e correção do escoamento de águas pluviais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão ao manter a obrigação de retirada de entulho à luz da prova técnica contemporânea; e (ii) verificar se há contradição ou omissão na suspensão das medidas relativas ao ruído e ao muro divisório, mesmo diante da existência de laudo técnico apontando irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de menção expressa ao entulho no laudo técnico não impede a manutenção da medida, pois o acórdão embargado analisou a obrigação à luz do conjunto probatório, considerando-a reversível, emergencial e proporcional à situação de risco ambiental.

4.

A vistoria técnica realizada em 2023 visou avaliar as condições atuais da propriedade, não havendo no laudo constatação inequívoca do cumprimento da obrigação nem recomendação expressa para sua exclusão.

5.

A decisão diferenciou corretamente a existência de dano sonoro — reconhecido com base na prova técnica — da complexidade técnica da medida de fazer, que demanda projeto de engenharia e eventual anuência de órgão ambiental.

6.

A modulação da tutela observou os critérios fixados pelo próprio julgado: prova contemporânea, proporcionalidade e avaliação técnica prévia quando exigida pela complexidade da obrigação.

7.

A suspensão das medidas relativas ao muro divisório foi fundamentada na necessidade de análise técnica complementar, recomendada expressamente no laudo do GATI/MPPA, não havendo omissão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os dois embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração, sendo o primeiro oposto por TRANSPORTES e ARMAZENAGEM ZILLI LTDA e segundo por CARLOS CHOCRON, já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 26952386 assim ementado:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Antecipação de Tutela ajuizada por particular contra empresa do ramo de transportes e armazenagem, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA.

2. Decisão interlocutória deferiu tutela de urgência para impor obrigações de fazer à parte requerida, visando cessar danos ambientais, estruturais e sonoros em imóvel contíguo à residência do autor.

3. Interposição de agravo de instrumento pela parte requerida, com alegações de ausência de contemporaneidade da prova, impertinência das medidas deferidas em sede de cognição sumária e inadequação dos limites sonoros impostos.

4. Deferimento parcial de efeito suspensivo ao recurso para suspender, liminarmente, parte das medidas impostas.

5. Instrução recursal com juntada de novos elementos probatórios, incluindo análise técnica do GATI/MPPA e denúncia criminal fundada em vistoria recente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade das medidas de urgência deferidas pelo juízo de origem, especialmente à luz das provas posteriormente juntadas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A tutela de urgência (CPC, art. 300) exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano.

8. Documentação inicialmente apresentada era pretérita, mas a instrução foi substancialmente reforçada com laudo técnico do GATI/MPPA datado de 2023, apontando persistência de irregularidades capazes de ensejar risco concreto à saúde, à segurança e ao meio ambiente.

9. A imposição de medidas de fazer deve observar o princípio da proporcionalidade e ser embasada em prova técnica idônea, especialmente quando se aproximam do provimento final.

10. Determinações de retirada de entulho e correção do escoamento foram mantidas, por se tratar de medidas emergenciais e reversíveis.

11. Medidas relativas à demolição e reconstrução do muro, bem como à instalação de equipamentos de redução de ruído, foram suspensas até produção de prova técnica específica e apresentação de projetos de engenharia.

12. Solução harmoniza o princípio da precaução ambiental com as garantias processuais da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender os efeitos da decisão agravada nos pontos relativos à demolição da parte remanescente do muro divisório, à reconstrução de 70 metros de divisa e à instalação de equipamento de redução de ruído com limitação sonora específica, mantendo-se os demais efeitos da tutela deferida na origem.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória que imponha obrigações de fazer deve ser modulada com base na prova contemporânea dos autos, na proporcionalidade das medidas e na necessidade de prévia avaliação técnica, quando a complexidade estrutural das obrigações assim o exigir.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

O primeiro embargante, TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA, questiona especificamente a manutenção da obrigação de retirada de entulho, argumentando que o laudo técnico do GATI/MPPA não identificou nem relatou a ocorrência de qualquer entulho no local, apresentando inclusive imagem fotográfica que, segundo alega, comprova a ausência de entulho na área limítrofe. Sustenta que, considerando que a queda do muro ocorreu em dezembro de 2015 e a liminar foi deferida em junho de 2021, seria inverossímil a permanência de entulhos no local após quase seis anos.

Requer a aplicação de efeito modificativo para determinar a exclusão da obrigação de retirada de entulho em decorrência da perda de objeto.

Já o segundo embargante, CARLOS CHOCRÓN, alega contradição entre a fundamentação sobre a suficiência probatória e a suspensão da obrigação de redução de ruído, argumentando que o próprio acórdão reconheceu a existência de prova técnica contemporânea e categórica da persistência de ruídos oriundos do sistema de refrigeração das câmaras frigoríficas, conforme registrado no laudo técnico do GATI/MPPA. Sustenta que, havendo prova técnica específica quanto ao ruído, não haveria razão para condicionar a eficácia da tutela a outra prova pericial futura.

Aponta também contradição entre a tese jurídica fixada no julgamento e a modulação concreta da tutela, alegando que o acórdão estabeleceu que a concessão de tutela provisória deve ser modulada com base na prova contemporânea dos autos, mas suspendeu medidas mesmo diante de prova contemporânea e idônea.

Por fim, indica omissão quanto à análise da suficiência da prova técnica contemporânea também em relação às medidas de demolição e reconstrução do muro divisório, não obstante o próprio laudo técnico indique risco ambiental e estrutural relacionado à sua condição atual.

Ao final, requer a procedência dos vícios apontados e que seja atribuído efeito modificativo aos embargos com o restabelecimento da eficácia da decisão agravada em sua integralidade.

Apenas CARLOS CHOCRÓN apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela empresa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, suprimento de omissão, correção de contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dos embargos de declaração opostos por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA:

Embora o acórdão não tenha comentado pontualmente sobre a alegada ausência de menção expressa ao entulho no laudo técnico do GATI/MPPA, a decisão analisou a obrigação de retirada de entulho à luz do conjunto probatório contemporâneo, entendendo que se tratava de medida emergencial, reversível e proporcional. A manutenção dessa obrigação baseou-se na avaliação global das condições do local e na necessidade de adoção de providências imediatas para cessação de riscos ambientais e estruturais.

Ademais, não há constatação inequívoca no laudo técnico de que a obrigação de retirada de entulho foi efetivamente cumprida, tampouco recomendação expressa do órgão técnico nesse sentido. A mera alegação de que a queda do muro ocorreu em 2015 não afasta, por si só, a possibilidade de permanência de material no local, considerando que a vistoria técnica realizada em maio de 2023 teve por objeto avaliar as condições atuais da propriedade.

A análise da prova contemporânea permitiu ao julgador manter a determinação como medida preventiva e emergencial, sem que isso configure omissão ou contradição no julgado.

Com isso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

Dos embargos de declaração opostos por CARLOS CHOCRÓN:

Não há contradição alegada quanto ao controle de ruído. O acórdão embargado estabeleceu distinção técnica e juridicamente adequada entre a prova da existência do ruído, que foi reconhecida como suficiente com base no laudo técnico do GATI/MPPA, e a complexidade técnica da obrigação de fazer imposta, que demanda projeto de engenharia acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica e eventual anuência do órgão ambiental competente. A decisão não negou a existência do dano sonoro, mas exigiu cautela na execução de medida que pode assumir caráter definitivo e oneroso, ainda mais considerando a proximidade do provimento final. A modulação da tutela considerou que, embora comprovada a emissão de ruídos, a imposição de equipamentos específicos de redução sonora com limitação técnica precisa requer avaliação técnica mais aprofundada para garantir adequação e proporcionalidade da medida.

Inexiste também contradição entre a tese jurídica fixada e a decisão concreta. O acórdão expressamente estabeleceu que a concessão de tutela provisória deve ser modulada com base na prova contemporânea dos autos, na proporcionalidade das medidas e na necessidade de prévia avaliação técnica, quando a complexidade estrutural das obrigações assim o exigir. A contemporaneidade da prova constitui apenas um dos critérios, sendo igualmente necessária a avaliação da proporcionalidade e da complexidade técnica da obrigação, especialmente quando ela se aproxima do provimento final. O julgado aplicou corretamente sua própria diretriz normativa, reconhecendo a prova contemporânea, mas exigindo cautela adicional em razão da complexidade técnica das medidas.

Por fim, não se verifica omissão quanto à análise da suficiência da prova técnica para as obrigações relativas ao muro divisório. O acórdão registrou expressamente que o próprio laudo técnico do GATI/MPPA recomendou a análise da estrutura do muro divisório por engenheiro civil, evidenciando que as obrigações relacionadas à demolição e reconstrução demandam avaliação técnica complementar. A decisão fundamentou adequadamente a necessidade de produção de prova técnica específica e apresentação de projetos de engenharia para as medidas estruturais.

Dito isso, igualmente deve ser rejeitado os declaratórios.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os embargos de declaração, mas REJEITO-OS, , mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025